Tribunal: STF
Processo: ARE 1578593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA — AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Inocorréncia — Informalismo no processo administrativo que não o sujeita a formas rígidas — Caso em que o acervo documental que acompanhou a notificacáo inaugural cumpriu suficientemente a função do “relatório de vistoria” — Ausência de prejuízo à autora - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Ocorrência — Requerimento de alteração do cronograma da obra, sem aditamento do contrato, que não se enquadra nas hipóteses de “inexigibilidade de conduta diversa” pela concessionária — Prorrogação da execução da obra de melhoria por escolha da concessionária, que preferiu empenhar esforços para a execução de obras tidas como de “maior interesse e relevância social" — 'BIS IN IDEM! - Inocorrência - O contrato de concessão foi ajustado com a individualização da aplicação de penalidades ainda que decorrentes da mesma obra - Previsão contratual que era de conhecimento da concessionária já ao tempo em que a mesma aderiu aos termos do edital e participou do certame — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba sucumbencial fixada no menor patamar dos incisos do artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil — Ausência de excessividade da verba a partir dos requisitos do § 2º do mesmo artigo 85 — Valor da causa atribuído pela própria concessionária e não impugnado pela ARTESP — Sentença mantida — Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV; 37, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De proêmio, a concessionária afirma a nulidade do processo administrativo na medida em que a notificação inaugural não veio acompanhada do documento denominado “prévio relatório de vistoria”, em desconformidade com as cláusulas 2, 2.1 e 2.1.1, do anexo 11, do Edital.



    O argumento não prospera. Fato é que a obra não foi concluída no prazo assinalado no edital de forma que a “ficha técnica” que seguiu a notificação inaugural serve ao mesmo propósito do “relatório de vistoria”, pois atesta o fato mais evidente a ausência de execução da obra.



    Assim, o documento permite, com clareza, constatar a ausência de cumprimento do cronograma da obra vistoriada.



    [...]



    No tocante ao argumento de inexistência de descumprimento obrigacional, o fato de a autora ter buscado junto à Administração Pública a alteração do prazo de execução da obra de melhoria não é suficiente para se concluir pela ausência de irregularidade.



    Isto porque não houve no contrato administrativo pacto de prorrogação no cronograma, feito por meio de aditamento contratual, para que outra data fosse considerada pela Administração Pública, de modo que as partes permaneceram vinculadas aos termos do edital e do contrato de concessão.



    Em realidade, a concessionária optou por empenhar seus esforços e investimentos em outra obra, julgando, por conta própria, a obra de melhoria objeto dos autos de menor interesse e relevância social.



    [...]



    Igualmente não prospera a alegação nulidade da sanção por violação ao princípio do non bis in idem, em virtude da instauração de mais um procedimento sancionatório, com relação à mesma obra.



    A autora sofreu autuações administrativas em razão da não apresentação do projeto funcional em até 180 dias antes do início da obra e pelo não início da obra no prazo estabelecido (fl. 718). As infrações, ainda que originárias da mesma obra, estão previstas no edital, sendo que a previsão contratual já era de conhecimento da concessionária ao participar do certame, tendo concordado com seus termos, de modo que não há que se falar em bis in idem diante de uma série de descumprimentos de obrigações distintas e previstas no contrato, ainda que relacionados à mesma obra incluída no edital.



    [...]



    Dessa forma, presente no pacto concessório a imposição de penalidades de forma individualizada diante do descumprimento da mesma obra, é inocorrente a repetição de sanções.



    Assim sendo, afastados os argumentos de nulidade do processo administrativo sancionador e de nulidade da aplicação da penalidade por violação ao princípio do non bis in idem, e sendo identificada a ocorrência da infração, há que ser mantido o ato administrativo que impôs a penalidade de multa à concessionária.” 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente